Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701741-73.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: MORGANIA FERREIRA DA SILVA DECISÃO O advogado da embargada, em id. 73970319, narra que sua cliente relatou que há golpistas passando-se por ele, apresentando documentos do processo (Golpe do Falso Advogado), motivo pelo qual requer seja atribuído sigilo ao processo e que sejam encaminhados ofícios à Corregedoria e ao MP para ciência do fato. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, determinando o art. 5o, LX, da Constituição Federal que a publicidade pode ser restringida pela lei “quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. As hipóteses em que possível a tramitação do processo em segredo de justiça, por sua vez, estão previstas no art. 189 do CPC: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não é possível, portanto, a decretação de segredo de justiça na hipótese em análise, por ausência de previsão legal. Ressalto, por fim, que a decretação de segredo de justiça, fora das hipóteses previstas em Lei, de forma a evitar a prática do golpe narrado autorizaria, em última análise, tornar a publicidade do processo uma exceção, e não a regra. Afinal, o golpe do falso advogado tem se tornado prática criminosa cada vez mais comum. Nesse sentido, destaca-se que este e. Tribunal tem firmado convênio com a OAB, com a finalidade de combater a prática criminosa em questão, conforme notícia veiculada no site do Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/junho/tjdft-e-oab-alertam-para-golpe-do-falso-advogado-e-discutem-estrategias-para-combate-lo). Além disso, a OAB disponibilizou canal próprio para o recebimento de denúncias ligadas ao golpe, que tem ocorrido de forma corriqueira no país (https://fiscalizacao.oab.org.br/). Por fim, não entendo oportuno o envio dos ofícios solicitados, na medida em que o próprio advogado tem condições de tomar as providências adequadas à apuração do fato e noticiar a ocorrência de possível crime às autoridades competentes, sobretudo, diante da informação de que este e. Tribunal já tem ciência do fato e tem tomado as medidas pertinentes para combater a fraude noticiada. Por fim, cumpre ao advogado alertar seus clientes sobre a possibilidade de serem vítimas do mencionado golpe e orientá-los a sempre confirmar solicitações de pagamento pelos canais oficiais do advogado. Desta forma, indefiro o pedido em id. 73970319. Brasília, 17 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora